Tribunal: TJES
Processo: 5001640-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001640-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA 5A VARA CIVEL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM-ES e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5001640-22.2021.8.08.0000

EMBTE
:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

EMBDO
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PREQUESTIONAMENTO –

VÍCIOS INEXISTENTES -
RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

II
I
.

O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.
Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5001640-22.2021.8.08.0000

EMBTE
:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

EMBDO
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração no
agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA,
para prequestionar matéria
debatida nos autos com intuito de manejar recursos especial e extraordinário, eis que, conforme delimita: [...]
o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, eis que não reformou integralmente a r. decisão objurgada.
[...] (id. 3056365)

Argumenta, com isso, o recorrente, que
para a comprovação de descaracterização das ACC’s há a necessidade de provas; que a jurisprudência pátria é no sentido de imprescindibilidade da realização de perícia para comprovação do desvirtuamento/descaracterização dos contratos firmados entre as partes, de ACC para contrato de mútuo e que houve cerceamento de defesa em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, prequestionando o artigo 47 da Lei 11.101/2005 e o artigo 5º, inciso LV/CF.

Destaque-se que na oportunidade do exame do agravo de instrumento restou consignado que:

EMENTA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBMISSÃO DE CRÉDITOS AO
QUADRO GERAL DE CREDORES. SÚMULA 51 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O cerceamento de defesa em relação à produção de prova pericial não se caracteriza em vista de ter havido deferimento do pedido de produção da prova no bojo da recuperação judicial.

II. O
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC’s
e o F
inanciamento de Máquinas e Equipamentos –
FINAME, por disposições normativas, não se submetem aos efeitos do procedimento recuperacional. Artigos 49 e 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes e. TJES.

III. A aplicação do Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial, requer, antes, seja consolidada a propriedade em favor do credor.

IV. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico representa valor condizente com o intento condenatório estabelecido na disposição legal, não representando no caso
sub analise
insignificância, irrisoriedade ou desarmonia com os requisitos dos incisos I a IV do §2º, do artigo 85 do CPC/2015.

V . recurso conhecido e parcial provido.

Em seguida, peço venia aos eminentes pares para trazer trechos do Voto que examinou a questão posta onde restou consignado que:

[...]
não se descuida da possibilidade de que créditos determinados sejam excluídos do regime, o que se verifica, no caso, partindo da natureza jurídica pela qual foram gerados, a saber, o
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC’s
e o F
inanciamento de Máquinas e Equipamentos –
FINAME, os quais, com efeito, por disposições normativas, destacam-se dos demais, não se submetendo aos efeitos do procedimento recuperacional. Ressalte-se
1
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta

Lei.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

[...] II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a
contrato de câmbio para exportação
, na forma do
art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965,
desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;
[...]

Destacou-se, inclusive, a jurisprudência deste e. Tribunal, no sentido de que: [...]
n
ão estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes das operações de adiantamento ao contrato de câmbio para exportação e garantidos por alienação fiduciária
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003707, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). Citado ainda: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003168, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Com relação à realização de prova pericial, como já destacado inicialmente, a conclusão quanto à
desnecessidade de produção,
eis que verificado
ter sido deferida no bojo da recuperação judicial, afastando-se com isso a tese do cerceamento de defesa.

C
om isso, ressalta-se que a questão posta fora debatida de forma suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo, desse modo,
frisar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via.

Para além disso,
conforme
já sedimentado na jurisprudência pátria
, [...]
"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse caminhar,
revela-
se tão somente
a
op
osição d
o recurso
com
finalidade
de alcançar a admissibilidade d
aqueles
a serem interpostos
em
instâncias superiores.

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.